Tribunal: TJES
Processo: 0002600-89.2019.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002600-89.2019.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DULCINEIA TINELLI

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL

Nº
0002600-89.2019.8.08.0014

APTE/APDO
:
DULCINEIA TINELLI

APTE/APDO
:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APTE/APDO
:
MUNICÍPIO DE COLATINA

RELATOR:
Des
.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. MORTE DE PACIENTE DURANTE TRANSPORTE PARA INTERNAÇÃO PSIQUIÁTRICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DOS ENTES FEDERADOS. LEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO. DANO MORAL. MAJORAÇÃO. CRITÉRIO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. IPCA E TAXA SELIC. RECURSO DA AUTORA PROVIDO. RECURSO DO ESTADO PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO MUNICÍPIO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recursos de apelação cível interpostos pelas partes contra sentença que julgou procedente ação indenizatória por danos morais decorrentes do óbito do filho da autora, ocorrido durante transporte em ambulância pública para internação psiquiátrica compulsória. A sentença condenou solidariamente os entes públicos ao pagamento de R$ 90.000,00 a título de indenização por danos morais, acrescidos de honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor atualizado da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se há responsabilidade civil do Estado do Espírito Santo e do Município de Colatina pelo óbito do paciente ocorrido durante o transporte para internação compulsória; (ii) determinar se é cabível a majoração do valor da indenização fixada em primeiro grau; e (iii) estabelecer o critério de correção monetária aplicável à condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade civil do Estado, nos casos de falha na prestação de serviço público, é objetiva, conforme o art. 37, §6º, da CF/1988, sendo suficiente a comprovação do dano, da conduta omissiva estatal e do nexo causal, salvo excludente legal.

A omissão estatal no transporte de paciente psiquiátrico — que apresentava histórico de agressividade, surtos e necessidade de vigilância constante — configura falha grave no dever de cuidado, especialmente quando não houve contenção adequada ou vigilância no compartimento traseiro da ambulância.

A tese de culpa exclusiva da vítima não se sustenta no caso concreto, dada a condição psíquica do paciente e o risco previsível de autolesão, notório desde sua abordagem inicial, inclusive com necessidade de apoio policial para embarque.

A alegação de ilegitimidade passiva do Município de Colatina é afastada, tendo em vista que o transporte foi por ele executado, em cooperação com o Estado, caracterizando-se como prestação direta do serviço público.

A jurisprudência nacional é firme quanto ao dever de indenizar nos casos de falha no transporte ou na guarda de pacientes em estado psiquiátrico grave, não sendo necessário demonstrar dolo ou culpa.

O valor fixado na sentença a título de dano moral (R$ 90.000,00), embora observe os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, mostra-se aquém do parâmetro jurisprudencial para casos semelhantes, sendo cabível sua majoração para R$ 100.000,00, considerando a peculiaridade do examinado.

Quanto à correção monetária, até 08/12/2021 deve ser aplicado o IPCA-E, e a partir de 09/12/2021, nos termos da EC 113/2021, deve incidir exclusivamente a taxa Selic, que engloba juros e atualização monetária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.Recurso da autora provido. Recurso do Estado parcialmente provido. Recurso do Município desprovido.

Tese de julgamento
:

A responsabilidade civil do Estado por falha no transporte de paciente psiquiátrico é objetiva e subsiste mesmo diante de suposto ato voluntário da vítima, quando não observadas as cautelas exigidas para a prestação do serviço.

O Município que realiza diretamente o transporte de paciente a pedido do Estado responde solidariamente pelo evento danoso, sendo parte legítima na ação indenizatória.

O valor da indenização por dano moral decorrente da morte de paciente sob custódia estatal deve observar a razoabilidade, proporcionalidade, a gravidade do dano e precedentes similares, admitindo-se majoração quando fixado em montante inferior ao usual.

A correção monetária das condenações contra a Fazenda Pública deve observar o IPCA-E até 08/12/2021 e, a partir de 09/12/2021, incidir exclusivamente a taxa Selic, conforme disposto na EC nº 113/2021.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, §6º; CPC, art. 85, §11; EC nº 113/2021, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 870.947/SE, Rel. Min. Luiz Fux, j. 30.03.2016; STJ, AgInt no AREsp 1782625/SP, Rel. Min. Humberto Martins, j. 22.05.2023; TJ-ES, ApCív 0002222-78.2020.8.08.0021, Rel. Des. Sérgio Ricardo de Souza, j. 30.08.2022; TJ-MG, AC 00388725420158130153, Rel.ª Des.ª Maria Inês Souza, j. 30.08.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer dos recursos e, nos termos do voto do Relator, dar provimento ao de Delcinéia Tinelli; dar parcial provimento ao do Estado do Espírito Santo e negar provimento ao do Município de Colatina .

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL

Nº
0002600-89.2019.8.08.0014

APTE/APDO
:
DULCINEIA TINELLI

APTE/APDO
:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APTE/APDO
:
MUNICÍPIO DE COLATINA

RELATOR:
Des
.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Trata-se de recurso
s
de
apelação cível

(três)
interpost
os

por
Dulcinéia Tinelli, Estado do Espírito Santo
e
Município de Colatina
, nos autos da ação ajuizada para pleitear indenização a título de dano moral em decorrência do óbito do filho da primeira apelante, por ato de responsabilidade do segundo e terceiro apelantes.

Co
n
sta dos autos
o pedido de indenização formulado por
Dulcinéia Tinell
i, em desfavor do
Estado do Espírito Santo e
do
Município de Colatina,
decorrente do óbito de seu filho
em 2017
, enquanto era transportado em ambulância para internação em clínica psiquiátrica
para tratamento de dependência química, estados emocionais e comportamentais
.

Durante sua transferência,
o paciente
levantou-se da maca e lançou-se do compartimento traseiro do veículo e, em decorrência de traumatismos, apesar de socorrido logo após o fato, não resistiu.

Após devido desenvolvimento processual,
ob
teve o

julgamento
procedente
e a
condena
ção

d
os acionados ao pagamento da indenização, de forma solidária, no montante de 90 mil reais, além de honorários advocatícios no percentual de 20% “
sobre o proveito econômico da causa, que se traduz no montante da condenação atualizado até o efetivo pagamento”
.

E
m seu
apelo
,
Dulcinéia Tinelli

argumenta que o valor fixado a título de indenização não é suficiente para compensar
o
sofrimento pela perda do filho, que estava sob a responsabilidade dos entes
acionados
no momento
do fato relatado
,
o que revela a
falha na prestação do serviço público.

Ressalta,
com isso,

que a condenação
deve
observar os
princípios da razoabilidade e
da
proporcionalidade, considerando a condição econômica das partes e a gravidade do dano
.

O
Estado do Espírito Santo
,
por sua vez,
tece argumentações sobre a a
usência de responsabilidade, eis que o

resultado morte ocorreu por ato imprevisível da vítima, que se jogou da ambulância em movimento
; que
não houve omissão de seus agentes e que o paciente não apresentava indícios de que cometeria o ato, imprevisibilidade
que
rompe o nexo de causalidade entre o dano e a suposta omissão estatal,
s
ubsidiariamente,
pleiteando pela
redução do valor indenizatório,
fixado em valor
desproporcional e desarrazoado.

Além disso,
entende que
a atualização monetária da condenação
deve observar
o disposto no art.
3º da Emenda Constitucional nº 113/2021,
que indica
a
taxa Selic
como indexador.

Em s
eguida
, o
Município de Colatina
alega que não tem legitimidade para
compor a lide, visto que a
decisão judicial de internação foi direcionada apenas ao Estado do Espírito Santo
e atuou apenas
para auxiliar
na realização do transporte
, a pedido da Secretaria de Estado da Saúde;
que
por se tratar de uma suposta omissão, a responsabilidade é subjetiva
e
exige a comprovação de culpa; que o nexo causal foi rompido, pois a morte do paciente ocorreu após se jogar do veículo, por sua própria vontade
e, s
ubsidiariamente,
requer seja reduzido o valor da indenização.

Muito bem. Analiso os recursos em conjunto.

Depreende-se dos autos a necessidade do paciente em ser acompanhado ininterruptamente, em decorrência de seu quadro de dependência química e alterações comportamentais e emocionais, apresentadas desde meados de 2014.

Sua primeira internação ocorreu em 2015, momento em que foi interditado, inclusive, e nomeada sua genitora como curadora provisória, quão grave era seu estado.

Apesar do êxito no tratamento, a alta da internação e permanência do acompanhamento, obteve recidiva em 2017, ocasião em que ocorreu o fato que deu ensejo ao pedido de indenização.

Contata-se, deste modo, que o transporte do paciente foi realizado pelo Município de Colatina, consubstanciando-se portanto em prestação de serviço público, situação que deve ser examinada sob prisma da responsabilidade objetiva, a refletir na possibilidade de existência de excludente de ilicitude, o que deve ser demonstrado por quem alega e aferido na concretude do caso.

Contudo, não se verifica elemento que infirme a responsabilidade dos entes federados.

Pertinente destacar o depoimento do funcionário público municipal que conduziu a ambulância no momento do fato e que afirmou, dentre outras respostas às perguntas que lhe foram dirigidas pela autoridade policial competente (fl.164/165):

[...]
que ao chegar no local foi necessário o auxílio da
P
olícia Militar, para colocar o paciente na ambulância, haja vista estar extremamente nervoso e descontrolado; que o referido paciente, foi colocado no compartimento da ambulância próprio para deslocamento; que a mãe de GELSON
[...]
se negou a acompanha-lo dentro da ambulância, haja vista ele estar muito nervoso; Que o declarante fechou a porta da ambulância
[...]
normalmente e ainda passou a chave para que o mesmo não saísse; Que no trajeto
[...]
conseguiu abrir a porta sem que o declarante percebesse e pulou do carro em movimento; Que a técnica de enfermagem
[...],
durante o deslocamento se encontrava na parte da frente do carro junto com o declarante;
[...]

Verifica-se no caso, a ausência de cautela no transporte de paciente que apresentava claro sintoma de desordem e que deveria ter sido devidamente acomodado na parte traseira do veículo, por meio da utilização e acionamento de dispositivos para sua segurança física, inclusive, em casos de necessidade como o que sugere a narrativa, de imobilização do paciente até o local de tratamento.

A vigilância é ponto nodal da questão. Considerando o desequilíbrio emocional apresentado, decorrente de seu diagnóstico (síndrome de dependência e de estado de abstinência – CID F14.1 e F14.2), bem como dos relatos de que a internação compulsória foi ensejada pelos relatos de impulsividade, agressividade, labilidade emocional e delírios, dentre outros.

Nesse caso, é inarredável a responsabilidade civil dos acionados pelo óbito, visto que o transporte ocorreu sem o devido cuidado e vigilância que exigiam o estado de saúde, constatações que afastam, por conseguinte, a tese de i
legitimidade para
que
compo
nha
a lide,
suscitada pelo ente municipal
.

Acresça-se. Ainda que se considerasse ter sido o óbito decorrente de um ato de vontade própria do paciente, conforme alegam ambos os entes federados, com a finalidade de se eximirem da responsabilidade ora questionada, tal fato não se convola em motivo hábil a afastar seu dever de cuidado, visto tratar-se de paciente psiquiátrico e que exigia, notadamente naquele momento, procedimentos específicos e diligentes para seu adequado transporte, cuidado este não observado e que culminou em sua morte.

Frise-se o forte indício de instabilidade que o
paciente apresentava,
ao necessitar d
e
apoio da polícia militar para
sua acomodação
no veículo, bem como pela negativa de sua própria genitora em acompanhá-lo no compartimento devido à instabilidade comportamental que
manifestava
, a revelar o iminente risco de perigo a si ou
a
outrem durante o trajeto, o que
de
fato
ocorreu
.

Em casos como o que se examina, a jurisprudência é uníssona quanto à responsabilidade dos entes acionados e envolvidos na prestação do serviço e, constatada a falha, exsurge o dever em indenizar.
Destaco,
mutatis mutandis
:

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL - RESPONSABILIDADE CIVIL - HOSPITAL CONVENIADO AO SUS - EVASÃO DE HOSPITAL - SUICÍDIO SUBSEQUENTE -
PACIENTE COM ESQUIZOFRENIA - ACOMETIDO POR SURTOS PSICÓTICOS - HISTÓRICO CLÍNICO AMPLAMENTE CONHECIDO - INTERNAÇÕES ANTERIORES - FALTA DE DEVER DE CUIDADO POR PARTE DO HOSPITAL PÚBLICO - CONDUTA OMISSIVA ESPECÍFICA - RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ENTE MUNICIPAL - CONFIGURADA - DANOS MORAIS EM BENEFÍCIO DOS GENITORES DO FALECIDO
- CABIMENTO - SENTENÇA CONFIRMADA, EM REMESSA NECESSÁRIA - RECURSO PREJUDICADO. 1- A responsabilidade civil das concessionárias de serviço público, nos termos do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, é objetiva, porém, em se tratando de conduta omissiva, o nexo de causalidade entre a omissão e os danos sofridos pelo particular só restará caracterizado quando o Poder Público ostentar o dever legal específico de agir para impedir o evento dano (omissão específica). 2-
A Administração Pública tem o dever de indenizar quando demonstrada a relação causal entre o ato omissivo ou comissivo advindo do ente federativo e o dano,
salvo se restarem comprovadas a culpa exclusiva da vítima, caso fortuito ou força maior
. 3-
O
s hospitais conveniados ao Sist
e
ma Único de Saúde respondem objetivamente pelos atos omissivos nas hipóteses em que possuem o dever legal de agir para impedir o evento danoso
. 4- Ao tratamento do paciente por médico, somam-se os deveres de assistência e segurança por parte do nosocômio. 5- A evasão de paciente com a capacidade de discernimento reduzida e o seu subsequente óbito, em virtude de suicídio, configura falha na prestação de serviços médico-hospitalares e induz o dever de indenizar os danos decorrentes. 6- Os danos morais, na hipótese, dispensam comprovação, pois não se pode ignorar a dor e sofrimento decorrentes da morte de um filho. (TJ-MG - AC: 00388725420158130153 Cataguases, Relator.: Des .(a) Maria Inês Souza, Data de Julgamento: 30/08/2022, 2ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/09/2022)

APELAÇÃO e reexame necessário – RESPONSABILIDADE CIVIL – Indenização -
Morte de paciente transportado em ambulância pública - Dever de indenizar - Hipótese de falha do serviço da Administração - Responsabilidade objetiva da Municipalidade nos termos do art. 37, parágrafo 6º, da Constituição Federal – Danos morais fixados no equivalente a cem salários mínimos na data da sentença
– Inconformismo do autor –
Pretensão à majoração – Cabimento, em parte - Majoração para o equivalente a duzentos salários mínimos na data da sentença
- Precedentes – Honorários advocatícios fixados dentro dos parâmetros legais e mantidos, cujo resultado será maior pelo aumento da base de cálculo – Incidência da EC 113/2021 a partir de sua vigência - Recursos do autor e reexame necessário providos, em parte. (TJ-SP - AC: 10010120620208260269 SP 1001012-06.2020 .8.26.0269, Relator.: Jayme de Oliveira, Data de Julgamento: 07/10/2022, 4ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 07/10/2022)

APELAÇÕES CÍVEIS – DIREITO ADMINISTRATIVO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO – ERRO MÉDICO – DEMONSTRAÇÃO DO DANO, DO RESULTADO LESIVO E DO NEXOS DE CAUSALIDADE – DEVER DE REPARAÇÃO – DANO MORAL – OCORRÊNCIA – QUANTUM – MAJORAÇÃO – RECURSO DO RÉU CONHECIDO E DESPROVIDO – RECURSO DOS AUTORES CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
A Constituição Federal, no art. 37, § 6º, consagra a responsabilidade civil objetiva das pessoas jurídicas de direito público e das pessoas de direito privado prestadoras de serviços públicos . Aplicação da teoria do risco administrativo
. 2.
Para a caracterização da responsabilidade civil estatal, há a necessidade da observância de requisitos mínimos para aplicação da responsabilidade objetiva, quais sejam: a) existência de um dano; b) ação ou omissão administrativa; c) ocorrência de nexo causal entre o dano e a ação ou omissão administrativa; e d) ausência de causa excludente da responsabilidade estatal
. 3 . No caso dos autos, a existência do dano é inequívoca e não controvertida nos autos. O nexo de causalidade entre as condutas dos agentes públicos que prestaram atendimento à falecida e o evento morte, de igual modo, está evidenciado. 4. Isso porque, conforme se depreende dos autos, o próprio Conselho Regional de Medicina, em julgamento de processo ético disciplinar instaurado a pedido dos requerentes (000140/2015), concluiu pela ocorrência de seguintes violações ao Código de Ética Médica, reconhecendo a ocorrência de falhas graves, com imprudência, negligência e imperícia . 5. Evidenciados o dano e o nexo de causalidade entre este e a conduta comissiva e omissiva dos agentes estatais e, estando ausentes quaisquer das causas excludentes de responsabilidade, impõe-se o dever de reparação, com consequente desprovimento do recurso interposto pela municipalidade. 6. A fixação do dano moral, segundo posição já consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça, deve observar as circunstâncias dos fatos, pautando-se pelo método bifásico . Em um primeiro momento, é fixado o valor da indenização pelos danos, considerando o interesse jurídico lesionado e os precedentes existentes sobre o tema. Em um segundo momento, o valor anteriormente fixado pode ser reduzido ou majorado, conforme as circunstâncias do caso, a culpabilidade do agente, a intensidade do dolo, as condições econômicas do ofensor etc. 7. No caso em tela a gravidade da conduta dos agentes públicos é elevada . As violações detectadas configuram uma falha grave no dever do Estado de garantir o direito fundamental à saúde, previsto na Constituição Federal. O cidadão, ao buscar atendimento médico em um hospital público, deposita sua confiança na expertise e no cuidado dos profissionais, esperando receber um tratamento adequado e eficaz, ainda que dentro das limitações habitualmente existentes na sistema público de saúde. 8. Com amparo nessas razões, entende-se como adequado para, de um lado, aplacar a dor psíquica sofrida pelas vítimas, e, de outro lado, servir como função repressora e pedagógica para o requerido, majorar o quantum indenizatório para R$ 60 .000,00 (sessenta mil reais) para cada autor. 9. Recurso do requerido conhecido e desprovido. Recurso dos autores conhecido e parcialmente provido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0002222-78.2020.8.08.0021, Relator.: SERGIO RICARDO DE SOUZA, 3ª Câmara Cível)

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. OMISSÃO ESPECÍFICA . RESULTADO MORTE. DANO MORAL IN RE IPSA. PENSÃO MENSAL DE 2/3 DO SALÁRIO AUFERIDO PELA VÍTIMA ATÉ A IDADE DE 70 ANOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE OUTROS DEPENDENTES . HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVERÃO SER ANALISADOS EM SEDE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA PARA REFORMAR PARCIALMENTE A SENTENÇA. 1 .
O Supremo Tribunal Federal vem orientando no sentido de que a responsabilidade civil do Estado por omissão também está fundamentada no artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, ou seja, configurado o nexo de causalidade entre o dano sofrido pelo particular e a omissão do Poder Público em impedir sua ocorrência quando tinha obrigação de fazê-lo surge a obrigação de indenizar, independentemente de prova da culpa na conduta administrativa
. ( RE 841526, Relator (a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 30/03/2016, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL MÉRITO DJe-159 DIVULG 29-07-2016 PUBLIC 01-08-2016). 2 . Leciona SÉRGIO CAVALIERI FILHO:
Haverá omissão específica quando o Estado, por omissão sua, crie a situação propícia para a ocorrência do evento em situação em que tinha o dever de agir para impedi-lo, de sorte que nestes casos haverá responsabilidade objetiva do Estado
(In Programa de Responsabilidade Civil , 7ª ed., São Paulo: Atlas, 2007, pág. 231). 3 . Comprovada a conduta omissiva específica do Estado, eis que tinha a obrigação legal de agir para impedir o resultado morte do marido da autora, principalmente, por ter sido acionado pelo CIODES duas vezes sem sequer certificar-se da situação, sendo omisso em seu dever constitucional. 4.
A morte de um ente querido ocasiona inegável dor e sofrimento aos seus consanguíneos, principalmente no caso de morte de pais, filhos e cônjuges, violando o direito a intimidade, a vida privada, a honra, com toda expectativa de vida futura, razão pela qual o dano moral é presumido, pois seria absurdo ao Direito exigir a prova do óbvio, isto é, exigir a prova do sofrimento
. 5 . Considerando o caráter coercitivo e pedagógico da indenização e que a reparação não pode servir de causa a enriquecimento ilícito, tenho como justo o valor da indenização no importe de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), devendo incidir correção monetária pelo IPCA-E desde o arbitramento e juros de mora pela taxa da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 11.960/2009) desde o evento danoso . 6. O Superior Tribunal de Justiça perfilha do entendimento de que o julgamento pelo Tribunal de origem não se restringe ao que está expresso no capítulo referente aos pedidos, sendo-lhe permitido extrair da interpretação lógico-sistemática da peça inicial o que se pretende obter com a demanda ( REsp 1725359/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/04/2018, DJe 23/05/2018), merecendo acolhimento o pedido recursal neste ponto, devendo a pensão mensal ser paga até a idade limite de 70 anos. 7 . Com relação a existência de outros dependentes do falecido, constato que à época da morte da vítima (certidão de óbito fl. 36), sua única filha era maior de idade (20 anos), não coabitava com o pai, inexistindo qualquer comprovação de que era sua dependente, devendo o pensionamento no valor de 2/3 do salário percebido pela vítima ser repassado integralmente a autora. 8. No tocante aos danos materiais, a sentença merece reforma quanto aos consectários legais, haja vista que sobre o valor da condenação deverá incidir correção monetária pelo IPCA-E e juros de mora pela taxa da caderneta de poupança (art . 1º-F da Lei 11.960/2009), ambos desde o efetivo prejuízo (Súmulas 43 e 54 do STJ). 9. Revela-se ilíquida a sentença que condena o Estado requerido ao pagamento de pensão mensal no importe de 2/3 do salário auferido pela vítima até a idade em que completaria 70 anos, devendo o percentual dos honorários advocatícios ser apurado em sede de liquidação de sentença . 10. Recurso conhecido e parcialmente provido. Remessa Necessária conhecida para reformar parcialmente a sentença. (TJ-ES - APL: 00245430720168080035, Relator.: JANETE VARGAS SIMÕES, Data de Julgamento: 31/07/2018, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 07/08/2018)

Deste modo,
após enfrentamento das teses recursais,
não verifico razões para que seja modificada a
S
entença objurgada,
em relação
a tais pontos, trazidos nos
recursos interpostos pelo Município de Colatina e pelo Estado do Espírito Santo
.

Trato continuativo, examina-se agora o pedido de majoração do valor da indenização formulado pela genitora,
que argumenta não ser suficiente o arbitrado na origem,
no valor de
R$ 90.000,00, para compensar seu sofrimento pela perda do filho
.

Nesse sentido, diga-se, não há valor que supra a perda de um filho.
Assim dito, o valor arbitrado
contém
, como balizas, a capacidade das partes, a proporcionalidade e a razoabilidade,
além de outros elementos tais como o caráter punitivo-pedagógico, sem que provoque o enriquecimento sem causa
.

E assim considerado,
apesar de ter consonância aos elementos mencionados e
ressona
r
com
a
jurisprudência semelhante,
foi
fixado em patamar abaixo do comumente aplicado,
devendo ser reajustado
ao que a peculiaridade do caso apresenta.

Deste modo,
acolho o pedido
para majorar
o valor,
que passa
a ter o montante de cem mil reais.
M
utatis mutandis
:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ANÁLISE . REEXAME DE PROVAS. VEDAÇÃO. SÚMULA N. 7/STJ . INCIDÊNCIA. 1. A conclusão a que chegou o Tribunal de origem, no sentido de que
a responsabilidade objetiva está configurada, assim como o valor da indenização por danos morais foi fixado de maneira correta, decorreu de convicção formada em face dos elementos fáticos existentes nos autos
. Rever os fundamentos do acórdão recorrido importa necessariamente no reexame de provas, o que é vedado nesta fase recursal. Incidência da Súmula n. 7/STJ. 2.
O afastamento da referida súmula, quanto ao valor da indenização, somente é possível em situações excepcionais, que se configuram quando a indenização é fixada em montantes irrisórios ou exorbitantes, o que não é o caso em apreço
.Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 1782625 SP 2020/0284921-6, Relator.: HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 22/05/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/05/2023)

DIREITO CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ÓBITO QUANDO DA TRANSFERÊNCIA DA VÍTIMA DE HOSPITAL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. DANO MORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. VALOR FIXADO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM QUE SE MOSTRA RAZOÁVEL. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ.

1.
O tribunal de origem fixou indenização por danos morais em R$ 100.000,00 (cem mil reais) em razão de óbito de paciente que estava sendo transferido de unidade hospitalar, evento ocasionado pelo fato de o motorista da ambulância ter estacionado e trancado o veiculo por cerca de 40 (quarenta) minutos.

2.
O valor da indenização se mostra compatível e proporcional às circunstâncias informadoras do caso, descaracterizando qualquer violação ao preconizado no artigo 944 do Código Civil
. Conclusões em contrário esbarrariam no óbice da súmula 7/STJ.

3. O acórdão descreveu e ressaltou todas as considerações que levaram ao entendimento aplicado, não sendo o órgão jurisdicional obrigado a responder aos questionamentos levantados pela parte ponto a ponto, como se laudo pericial fosse. Contenta-se o sistema com a solução fundamentada da controvérsia.

4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp n. 1.341.264/BA, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª REGIÃO), Primeira Turma, julgado em 18/6/2015, DJe de 29/6/2015.)

Quanto à correção monetária,
questionamento trazido no apelo do Estado do Espírito Santo,
consigne-se,
o IPCA deve ser utilizado como indexador
de valores
até 09/12/2021,
momento em que passa
a ter correção monetária
exclusivamente
pela taxa Selic
:

[...] II. RAZÕES DE DECIDIR A aplicação da TR como índice de correção monetária em condenações impostas à Fazenda Pública é inconstitucional,
conforme decisão do STF no Tema 810 (RE 870.947/SE), que determinou a aplicação do IPCA-E como índice adequado a partir de julho de 2009 para preservar o poder aquisitivo do crédito
. [...]
(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00177830720188080024, Relator.: SERGIO RICARDO DE SOUZA, 3ª Câmara Cível)

[...]
sobreveio a Emenda Constitucional nº 113/21, estabelecendo novos parâmetros em relação à correção monetária e a taxa de juros, devendo incidir, a partir da sua publicação, a Taxa SELIC como índice simultâneo de atualização monetária, remuneração do capital e de compensação da mora, tanto para a fase de conhecimento quanto para a fase de execução, independentemente da natureza da relação jurídica envolvida. Ou seja, a partir de 9 de dezembro de 2021, deve incidir a taxa SELIC, que já engloba os juros de mora e a correção monetária
.
[...]
(TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5000312-57.2021.8.08 .0000, Relator.: WALACE PANDOLPHO KIFFER, 4ª Câmara Cível)

Deste modo,
o indexador de correção monetária é o IPCA, contudo, a partir de 09/12/2021,
deve ser
aplicad
a a taxa
Selic,
pois já engloba juros e correção monetária.

Pelo exposto,
conheço do recurso
de Delcinéia Tinelli e
dou-lhe provimento,
para majorar o valor da indenização a título de danos morais;

C
onheço do recurso
do Estado do Espírito Santo e
dou-lhe parcial provimento, para delimitar o termo de utilização dos indexadores IPCA e Selic e,

C
onheço do recurso
do Município de Colatina
e nego-lhe provimento.

P
atamar dos honorários advocatícios
já
fixados
na origem, no limite máximo indicado no
artigo 85 do CPC.

É como voto.

D
ES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)